Tribunal: STF
Processo: ARE 1391973
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO DE METAL NA FAIXA DE ROLAMENTO DA RODOVIA, O QUE OCASIONOU O ACIDENTE - RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS DANOS CAUSADOS - CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA - FATO DANOSO E NEXO CAUSAL BEM DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, “EX VI” DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 3)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente argui ofensa aos arts. 37, § 6º, e 175 da Constituição da República, ao argumento de não ter dado causa ao acidente ocorrido, não havendo o cumprimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil (e-doc. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Verifico que o recorrente não indicou o permissivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    4. Em casos fronteiriços, cabe destacar:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280.



    I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 



    II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280



    III - Agravo regimental improvido.” 



    (AI nº 602.469-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 22/05/2007, p. 08/06/2007).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESRESPEITO AO ART. 321 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUE IMPEDE A COMPREENSÃO EXATA DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” 



    (RE nº 612.712-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



    5. De mais a mais, é certo que a impugnação veiculada nas razões do recurso não permitiriam seu provimento, haja vista se tratar de matéria eminentemente probatória, no que tange à causação do acidente rodoviário a partir do qual imputada a responsabilidade à recorrente. Termos em que, para dissentir do acórdão recorrido, imprescindível a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, a incorrer no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator